Tribunal: TJES
Processo: 5006663-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006663-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZABETE SIQUEIRA MILAGRE
AGRAVADO: PAMELA A. KUHN MARTINS -INSTITUTO DE PESQUISA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006663-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZABETE SIQUEIRA MILAGRE

AGRAVADAS: FACULDADE LIBERDADE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - FALIBER E PAMELA A. KUHN MARTINS - INSTITUTO DE PESQUISA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or ELIZABETE SIQUEIRA MILAGRE
contra decisão
(fl. 14)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos, da ação de obrigação de fazer
nº
5001425-34.2021.8.08.0004
que move contra FACULDADE LIBERDADE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - FALIBER e PAMELA A. KUHN MARTINS - INSTITUTO DE PESQUISA, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a expedição de Diploma de conclusão de Curso Superior
de Licenciatura Plena em Pedagogia.

Sustenta: (1)
tem direito à expediç
ã
o do Diploma sem a necessidade do pagamento de qualquer valor; (2) a instituição de ensino apenas lhe forneceu certificado de conclusão de curso superior e não o diploma a que tem direito; (3) o atraso da instituição de ensino totaliza 8 (oito) meses; (4) a instituição de ensino exige a cobrança de taxa de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para a expedição do diploma; e (5) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a expedição do Diploma de Conclusão de Curso Superior
de Licenciatura Plena em Pe
dago
gia.

D
ecisão (fl. 85/99) concedendo parcialmente a
antecipação da tutela recursal para determinar que as agravadas emitam o Diploma de Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Petição (fl. 114) da agravante requerendo intimação das agravadas por edital, alegando que as cartas com avisos de recebimentos foram devolvidas sem cumprimento porque as agravadas não foram localizadas nos seus endereços.

Deixo de deferir o pedido de intimação por edital considerando, vez que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de aperfeiçoada a relação processual, sendo desnecessária a intimação das agravadas que deverão se defender quando forem citadas no processo de origem para apresentarem contestação e tomarem ciência de que houve o deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 12.07

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006663-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZABETE SIQUEIRA MILAGRE

AGRAVADAS: FACULDADE LIBERDADE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - FALIBER E PAMELA A. KUHN MARTINS - INSTITUTO DE PESQUISA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação dispõe que:

“
Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

§ 1º As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição.

§ 2º No caso do § 1º, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.

Art. 20. Os prazos constantes dos arts. 18 e 19 poderão ser prorrogados pela IES uma única vez, por igual período, desde que devidamente justificado pela instituição de educação superior.”

Por outro lado,
a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, do MEC, estabelece em seu art. 32,
§ 4º
que “A expedição do diploma e histórico escolar final considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno”. A referida norma não vincula a expedição do diploma a prévia solicitação do aluno, pelo contrário, deixa claro que a instituição de ensino tem o dever de expedir o diploma e histórico escolar final sem qualquer tipo de cobrança.

No caso, a agravante concluiu o Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia no ano de 2019 e até o momento o seu Diploma de Conclusão de Curso não foi expedido pela FACULDADE LIBERDADE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – FALIBER, que lhe exigiu o pagamento de taxa de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para expedir o diploma através de outra instituição de ensino, qual seja, Universidade Federal de Santa Maria/RS, quando o correto seria a expedição do Diploma pela Universidade Federal de Santa Catarina, sem qualquer custo.

No e-mail de folha 49 a Secretaria Acadêmica da FALIBER/MG dirigiu a seguinte mensagem à agravante:

“
Bom dia Eliana Tudo bem?

O seu processo se mantido o registro pela Universidade Federal de Santa Catarina conforme o que estava estabelecido não tem custo nenhum, mas não sabemos quanto tempo irá demorar, compreende.

Esta proposta que encaminhamos a vocês é um novo convênio com outra universidade federal que irá realizar os registros de quem optar, a Universidade cobra R$ 270,00 porém entrega em no máximo 90 dias o diploma registrado.

Mas isto não é uma imposição, é uma outra forma que buscamos para tentar adiantar o diploma dos alunos que ainda estão aguardando.

Att. Secretaria Acadêmica – FALIBER/MG.”

Extrai-se desta mensagem que a Faculdade Liberdade Educação e Tecnologia – FALIBER, ao argumento de adiantar a expedição e registro do diploma da agravante, oferece uma alternativa para sua expedição por outra Universidade. Todavia, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), quando o seu diploma deveria ter sido expedido e registrado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da conclusão do curso.

Ocorre que a agravante, como consumidora, não pode ser prejudicada por uma falha na prestação do serviço por parte da Universidade Federal de Santa Catarina, com a qual a instituição de ensino agravada Faculdade Liberdade Educação e Tecnologia - FALIBER mantém convênio.

Ressalte-se, outrossim, que a responsabilidade por defeito na prestação dos serviços é solidária, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

E o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que apesar de denominado de taxa, o valor cobrado pela expedição e registro de diploma universitário não tem natureza tributária pois, trata-se, na verdade, de preço por serviço prestado em relação de consumo.

E mais. Pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que a Universidade não pode exigir aludida taxa para expedir a primeira via de diploma ao aluno, decorrendo que tal exigência configura cobrança abusiva (CDC, art. 51), impondo-se, por consequência, a restituição dos valores indevidamente pagos a esse título.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENSINO SUPERIOR. CONFECÇÃO, EXPEDIÇÃO OU REGISTRO DE DIPLOMA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE EXIGIDOS. DEVER DA UNIÃO DE FISCALIZAR. LEI ESTADUAL PAULISTA N. 12.248/2006. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União e diversas instituições de ensino superior objetivando a condenação dessas últimas na obrigação de não exigir e não repassar, aos concluintes de seus cursos, nenhuma "taxa" relacionada à confecção, expedição e/ou registro do diploma simples, bem assim à devolução em dobro de todos os valores cobrados aos alunos formados, corrigidos monetariamente e com juros, estabelecendo-se multa no caso de descumprimento, requerendo, ainda, que a União fiscalize as entidades, a fim de que cumpram as Resoluções 01/83 e 03/89, do antigo Conselho Federal de Educação, aplicando as penalidades cabíveis.

II - Na sentença, declarou-se extinto o processo, por ilegitimidade ativa do Ministério Público, em relação às instituições de ensino e julgou-se improcedente o pedido em relação à União.

III - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar ilegal a cobrança da taxa para confecção, expedição ou registro de diploma pelas instituições de ensino, bem como a devolução simples dos valores indevidamente exigidos. Alem disso fixou-se o dever da União de fiscalizar as instituições de ensino. Também fixou-se em desfavor das instituições de ensino os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação ao pagamento de verba honorária.

IV - Relativamente à alegação preliminar de coisa julgada, percebe-se que a matéria não foi trazida nas razões do recurso especial, razão pela qual a inclusão, nas razões do agravo interno, configura inovação recursal.

V - No que trata da alegada violação do art. 17 do CPC/2015, relacionada à ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal, sem razão o recorrente Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac a este respeito, porquanto é assente nesta Corte o entendimento de que o Ministério Público Federal possui legitimidade para propor ação civil pública contra cobrança de taxa de expedição ou registro de diplomas, tendo em vista o direito que se buscar proteger é de todos os estudantes. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.478.409 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 16/4/2015, DJe 22/4/2015 e AgRg no REsp n. 1.478.409 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 16/4/2015, DJe 22/4/2015.

VI - A respeito da alegação de contrariedade aos arts. 492 do CPC de 2015 e 42 do CDC, sem razão a insurgência, uma vez que, na hipótese de engano justificável, isto é, quando não evidenciada a má-fé na cobrança indevida, fica afastada a possibilidade de repetição do indébito, contudo o ressarcimento corresponderá ao valor da quantia efetivamente paga (devolução simples), porquanto, ainda, comprovadamente injusta a cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa do fornecedor do produto ou do serviço. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Confira-se os julgados sobre a matéria: AREsp n. 1.119.266/RJ, Relator Luis Felipe Salomão, julgamento em 24/10/2017, Dje 7/11/2017; EDcl no AgInt no AgRg no REsp n. 1.577.008/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 13/9/2016, DJe 10/10/2016 e AgRg no REsp n. 1.416.429/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 27/3/2014, DJe 2/4/2014.

VII - Em relação à alegação de violação dos arts. 51, IV, do CDC, e do art. 188, I, do Código Civil, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 1.539-1.541): "É dizer, o pagamento da mensalidade, pelo aluno, evidentemente deve cobrir os custos para que, ao final do período, possa, gratuitamente, ser agraciado com documento que ateste sua formação nesta ou naquela graduação. Ou seja, ainda que haja previsão no contrato de prestação de serviço de cobrança para a confecção, expedição e/ou registro do diploma simples, tal se afigura abusiva, vulnerando os ditames do Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV."

VIII - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto recorrido, o Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu pela existência de relação consumerista entre as instituições de ensino - prestadoras de serviço - e os discentes formandos - consumidores -, pelo que justificou que as despesas pela expedição de diploma simples já estariam incluídas nos preços das mensalidades pagas pelos serviços educacionais prestados.

IX - Nesse sentido, em que pese as recorrentes entenderem devida a cobrança dos valores pela inexistência de norma legal que proibisse tal ato, entendeu o Tribunal a quo pela ocorrência de relação de consumo entre as partes, de modo a afastar a legalidade da exigência de pagamento pela expedição de diploma (simples), fundamento esse utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida na Corte Regional e que não foi rebatido nos apelos nobres, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.

X - Quanto à alegação das recorrentes de que a Lei Estadual n. 12.248/2006 respaldaria a cobrança da "taxa" pelo fornecimento do diploma, é forçoso destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.713/SP, ocorrido em 15/5/2019, entendeu pela inconstitucionalidade da citada lei paulista, tendo em vista a impossibilidade de a Assembleia Legislativa Estadual legislar sobre "diretrizes e bases da educação nacional", matéria afeta à competência da União.

XI - Necessário esclarecer, ainda, que a Suprema Corte não aplicou a modulação temporal dos efeitos da decisão, pelo que, por evidente, fica valendo a regra de nulidade da lei declarada inconstitucional desde a sua origem, comportando eficácia ex tunc e erga omnes da decisão.

XII - In casu, como a Lei Estadual n. 12.248/2006 é considerada nula desde a sua criação, impossível que possa servir de suporte para as recorrentes justificarem a cobrança de qualquer preço pela expedição de diplomas.

XIII - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp 1815281/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE REGISTRO DE DIPLOMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. ARTS. 5o. DA LEI 9.131/95, 7o., I E 9o. DA LEI 9.394/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL DA UNIJUÍ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Apesar de denominada taxa, o valor cobrado pela expedição e registro de diploma universitário não tem natureza tributária; trata-se, na verdade, de preço por serviço prestado, em relação de consumo. Entretanto, já se pacificou na jurisprudência pátria o entendimento de que a Universidade não pode exigir aludida taxa para expedir a primeira via de diploma ao aluno, configurando-se, tal cobrança, como abusiva, nos termos do art. 51 do CDC, impondo-se a restituição dos valores indevidamente pagos a esse título.

2. Por se tratar de cobrança indevida, feita em relação de consumo, a pretensão de restituição dos valores indevidamente pagos submete-se à prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, e não ao art. 205 do Código Civil, conforme afirmado pela Corte de origem.

3. No que tange à alegação de violação ao art. 18 da Lei 7.347/85 e ao argumento de que descabe condenação em honorários advocatícios em Ação Civil Pública, com razão a recorrente. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em sede de Ação Civil Pública, incabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

4. Recurso Especial da UNIJUÍ provido parcialmente; Recurso Especial da UNIÃO desprovido.”

(STJ - REsp 1329607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014)

Noutra parte, a decisão recorrida é suscetível de causar lesão de incerta ou difícil reparação à agravante que necessita do seu diploma para poder exercer sua profissão, ressaltando que esta comprovou que concluiu o Curso para contratação Temporária pela Prefeitura Municipal de Anchieta – Edital nº 05/2021, que exige a apresentação do Diploma como requisito para a posse.

Consigne-se, ainda, que o prazo de 15 (quinze) dias para que o diploma seja expedido como requer a agravante na tutela de urgência é exíguo, vez que existe necessidade de que a agravada expeça o diploma e o registre no Ministério da Educação, circunstância que justifica a concessão de um prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento do presente provimento judicial.

Saliente-se, noutra parte, que até que seja expedido o diploma de conclusão de ensino superior a agravante poderá apresentar o certificado de conclusão de curso quando exigido o comprovante de que concluiu o ensino superior, conforme entendimento do C. STJ:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Nego provimento ao Recurso Especial.”

(STJ - REsp 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/08/2019)

Registre-se, ao final, para evitar oposição de embargos de declaração, que as agravadas deverão ser citadas e intimadas da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal no processo de origem, considerando que se trata de decisão proferida antes de aperfeiçoada a relação processual, sendo desnecessárias suas intimações para apresentação das contrarrazões
(
STJ

- AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para determinar que as agravadas emitam o Diploma de Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registado pelo Ministério da Educação, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006663-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZABETE SIQUEIRA MILAGRE

AGRAVADAS: FACULDADE LIBERDADE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - FALIBER E PAMELA A. KUHN MARTINS - INSTITUTO DE PESQUISA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – CONVÊNIOS ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PAGAMENTO DE TAXA E NÃO EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA NO PRAZO LEGAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - Prevalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
o
entendimento consolidado de que a
pesar de denominad
o de
taxa, o valor cobrado pela expedição e registro de diploma universitário não tem natureza tributária.
T
rata-se, na verdade, de preço por serviço prestado, em relação de consumo.
Outrossim
, pacificou-
se
na jurisprudência pátria o entendimento de que a Universidade não pode exigir aludida taxa para expedir a primeira via de diploma ao aluno,
decorrendo que tal exigência
configura
cobrança
abusiva
(CDC, art. 51)
, impondo-se,
por consequência,
a restituição dos valores indevidamente pagos a esse título.

2
. -
Ainda
que
a expedição de diploma seja
de responsabilidade da
Universidade Federal de Santa Catarina, com a qual a instituição de ensino
agravada
mantém convênio, a agravante, como consumidora, não pode ser prejudicada por uma falha na prestação do serviço.
E
a responsabilidade por defeito na prestação dos serviços é solidária, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

4. -
Recurso provido parcialmente para determinar que as agravadas emitam o Diploma de Pedagogia da agravante, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
PARCIA
L

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.